Tribunal: TJBA
Processo: 0008741-31.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0008741-31.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: Banco Bradesco SA Advogado(s): FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, BRUNA HASSELMANN RAMALHO PEDROSO APELADO: Edmarcia Chagas Oliveira Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA CUMULAÇÃO OBJETIVA POR FALTA DE INTERESSE E ILIQUIDEZ DO PEDIDO. NÃO ACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E TITULARIDADE DA CONTA POUPANÇA PELA PARTE AUTORA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. MÉRITO. PLANO COLLOR II. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 294 DE 31 DE JANEIRO DE 1991 QUE EXTINGUIU O BTN E DETERMINOU A CORREÇÃO DOS SALDOS DE POUPANÇA PELA TRD. DIREITO ADQUIRIDO DOS POUPADORES CUJAS CADERNETAS JÁ TINHAM INICIADO O TRINTÍDIO À CORREÇÃO PELO BTN. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA EM QUE CADA PARCELA DA OBRIGAÇÃO PACTUADA DEIXOU DE SER PAGA. APLICAÇÃO DO INPC, POR SER O ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 0008741-31.2011.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como apelante Banco Bradesco S/A e apelado Edmarcia Chagas Oliveira. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar as preliminares, para, no mérito, negar provimento ao recurso, determinando, de ofício, que a correção monetária recaia a partir da data que cada parcela da obrigação deixou de ser paga, pelo INPC, por ser o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2022. Jose Luiz Pessoa Cardoso Juiz Subst. de Des. - Relator